Tribunal: TJSP
Processo: 1005637-65.2022.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Organização Político-administrativa / Administração Pública
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Ação regressiva – Município e Estado de São Paulo que foram condenados solidariamente em civil pública ao fornecimento de medicamentos – Município que, no período de 2017/2018 arcou com todos os custos de aquisição dos fármacos – Dever de ressarcimento pelo Estado – Sentença mantida – Recurso não provido, com observação quanto à forma de atualização do débito.